Tribunal: TCU
Processo: 029.796/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11012/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.796/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Monteiro da Fonseca Junior (XXX.158.277-XX); Bruno Lage Vieira (XXX.434.937-XX); Caio Souza Ouverney (XXX.432.347-XX); Celio Ferreira da Silva (XXX.145.877-XX); Joao Lucas de Oliveira Martins Jacomo Neves (XXX.632.957-XX); Lua Eudes de Jesus Neves (XXX.544.335-XX); Tiago Freitas da Silva Alves (XXX.238.397-XX); Victor Medeiros Ferreira (XXX.616.687-XX); Wesley Carvalho dos Santos (XXX.574.377-XX); William Cruz de Almeida (XXX.559.087-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.